Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-52.2022.8.11.0110
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000811-52.2022.8.11.0110
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ROBSON FERREIRA ROQUE - CPF: 073.055.481-38 (RECORRENTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), COLDEVAK CARLOS COELHO - CPF: 196.614.951-49 (ASSISTENTE), HELIO DA SILVA - CPF: 027.682.181-54 (ASSISTENTE), IDEVALDO INACIO DOS SANTOS - CPF: 344.507.341-49 (ASSISTENTE), JOAO NUNES DA SILVA - CPF: 348.362.411-20 (ASSISTENTE), PIO BUENO DA FONSECA - CPF: 464.407.391-15 (ASSISTENTE), SELMA LOURENCO DA SILVA - CPF: 002.792.241-33 (ASSISTENTE), DIVINO HUMBERTO DA SILVA - CPF: 617.082.591-04 (VÍTIMA), MARIA FERREIRA DA CRUZ - CPF: 940.110.282-15 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000811-52.2022.8.11.0110

RECORRENTE: ROBSON FERREIRA ROQUE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL [ART. 121, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL]. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. VIABILIDADE. PRÉVIA DISCUSSÃO E BRIGA ENTRE O ACUSADO E A VÍTIMA. FUTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso em sentido estrito contra a sentença que pronunciou o acusado pela prática do crime do artigo 121, §2o, II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão.

2. Consiste em saber se o crime foi praticado por motivo fútil, considerando o desentendimento prévio e a agressão mútua entre a vítima e o recorrente antes do crime de homicídio.

III. Razões de decidir.

3. A existência de animosidade prévia entre a vítima e o recorrente, somada à provocação verbal e agressões mútuas entre eles, descaracteriza a qualificadora do motivo fútil, que se aplica a situações de banalidade extrema, o que não se verifica no presente caso. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso conhecido e provido para excluir a qualificadora do artigo 121, §2o, II, do Código Penal.

Tese de julgamento: “O intenso entrevero entre as partes, com troca de ofensas e agressões mútuas, antes do assassinato da vítima, descaracteriza o motivo fútil no crime de homicídio”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 121, §2o, II; CPP, art. 413.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 0008682-49.2011.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024; N.U 1014119-92.2023.8.11.0055, Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024; N.U 1017323-86.2023.8.11.0042, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000811-52.2022.8.11.0110

RECORRENTE: ROBSON FERREIRA ROQUE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ROBSON FERREIRA ROQUE, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT (autos n. 1000811-52.2022.8.11.0110), que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [CP, art. 121, §2o, II], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa busca o decote da qualificadora, sob o argumento de que houve prévia discussão entre o acusado e a vítima, o que inviabiliza o reconhecimento da futilidade [doc. digital n. 235737248].

A Promotoria de Justiça de Campinápolis/MT requer a manutenção do
decisum
hostilizado [doc. digital n. 235737252].

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 235737254].

A Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 238344665].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000811-52.2022.8.11.0110

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente, ROBSON FERREIRA ROQUE, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, §2o, II, do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Apontam as investigações policiais que, nas circunstâncias acima descritas, a vítima Divino Humberto da Silva e o denunciado Robson Ferreira Roque estavam em um estabelecimento comercial denominado “Bar do Bueno” ingerindo bebidas alcoólicas com as testemunhas Hélio da Silva e Maria Ferreira da Cruz (esposa da vítima).

Em seguida, a vítima e o denunciado iniciaram uma discussão. Nesse contexto, a testemunha Pio Bueno da Fonseca (proprietário do bar), ao perceber a confusão em seu estabelecimento, solicitou ajuda da Polícia Militar para cessar a briga.

Ato contínuo, os policiais militares se diligenciaram até o estabelecimento comercial e solicitou ao proprietário que fechasse o bar para que apaziguassem os ânimos naquele local.

Logo após, a testemunha Pio Bueno da Fonseca fechou o bar, momento em que a vítima e sua esposa se dirigiram para um local próximo ao estabelecimento denominado “Casa de Carne Tradição”. Enquanto o casal ainda discutia, o denunciado voltou ao “Bar do Bueno”, pegou a motocicleta, e partiu para cima da vítima, desferindo dois golpes de canivete.

Após a testemunha Pio Bueno da Fonseca ter fechado o bar, o denunciado foi até um supermercado e comprou um canivete, que logo após foi utilizado para matar a vítima, conforme relatório de investigação n.o 2022.13.82352 (págs. 31/34).

A vítima faleceu em decorrência de lesão por instrumento perfurocortante, a qual gerou anemia aguda devido a hemorragia de grande volume, pois os golpes desferidos pelo denunciado perfuraram o pulmão e o coração da vítima, conforme Laudo Pericial de Necrópsia n.o 310.1.01.2022.031549-01 (págs. 71/82).

Por fim, de acordo com as investigações, o denunciado agiu por motivo fútil, uma vez que praticou o homicídio contra a vítima após um desentendimento em um bar, que se iniciou por supostamente a vítima ter dito ao denunciado que “não foi com a cara dele” (conforme vídeo de ID 106845719.”
(doc. digital n. 235736683).

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem pronunciou o recorrente, nos moldes contidos na exordial acusatória, assim fundamentando:

“Nos presentes autos, o Ministério Público imputa ao acusado, já qualificado, do crime do art. 121, §2, II, do CP, cometido em face de Divino Humberto.

No caso em testilha, a materialidade dos crimes contra a vida restou evidenciada nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência anexado aos autos, bem como o auto de exame de corpo de delito na vítima, além do laudo (ID 106845721) e relatório policial constante no processo.

Quanto à autoria dos delitos, as provas colhidas ao longo da instrução criminal, consubstanciadas pelo inquérito policial, levam à conclusão de que há indícios de que o acusado foi o autor do fato.

Ouvida em Juízo, a Sra. Selma Lourenço relatou [...]

Ouvido em Juízo, a Sr. João trouxe as seguintes informações [...]

Em complemento, no depoimento judicial do Sr. Hélio, este afirmou [...]

Entendo, portanto, que existem indícios concretos da prática do crime conforme narrado na denúncia, imputados ao acusado em sua forma qualificada.

Vê-se que as testemunhas narram aparente desentendimento entre vítima e suposto autor. Dizem ainda os indícios dos autos que houve claramente um episódio envolvendo ambos, onde eles estavam sozinhos na via pública, e que depois populares chegaram a ver apenas o corpo da vítima.

Consta ainda no processo um vídeo que demonstra o acusado adquirindo um instrumento pérfuro-cortante, e, logo após, teria a vítima ido ao seu encontro, ocasião em que testemunhas viram o réu saindo para o outro lado da rua, enquanto a vítima estava caída ao chão.

Inviabilizado o interrogatório do réu por não ter comparecido à audiência e se mudado, sem notícia ou informação de novo endereço.

Prossigo.

Na parte final do § 1o do Art. 413 do Código de Processo Penal, a norma impõe que se decida, no corpo da pronúncia, sobre as qualificadoras e causas de aumento de pena que eventualmente haja.

Como sabido, é jurisprudência mansa e pacífica no sentido de que as qualificadoras somente devem ser arredadas da pronúncia quando declaradamente repelidas pelo conjunto probatório reunido no decorrer do inquérito e da instrução criminal. Ainda que na dúvida, devem ser elas submetidas ao crivo do seu juízo natural: o Tribunal do Júri [...].

Assim, as qualificadoras somente podem ser rejeitadas quando manifestamente improcedentes, ou seja, exclusão da qualificadora só pode ocorrer quando houver juízo de certeza quanto à sua inexistência, o que não é a hipótese dos autos.

[...]

Apesar das estranhas circunstâncias em que ocorreu a suposta facada, existem indícios de que o fato ocorreu de modo a surpreender a vítima e privá-la – ao menos em Juízo perfunctório – dos seus meios de defesa mais contundentes.

Tais situações, envolvendo possível atuação em defesa própria ou por quaisquer outros meios do acusado deve ser avaliado pelo E. Conselho de Sentença, já que o simples estado de embriaguez da vítima, ou qualquer outro elemento de defesa, devem os jurados, no exercício constitucional da soberania, avaliar a tese e eventual absolvição/condenação do acusado.

ANTE O EXPOSTO, convencido da materialidade dos fatos e da existência de indícios razoáveis de autoria, forte no art. 413, caput, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado ROBSON FERREIRA ROQUE, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2, II, do CP.”
(doc. digital n. 235737232).

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2022.322450 (doc. digital n. 235736653), termo de reconhecimento fotográfico (doc. digital n. 235736660), relatório investigativo (doc. digital n. 235736666), laudo pericial (doc. digital n. 235736674) e pelos depoimentos de testemunhas.

Em relação à
autoria
, as testemunhas, IDEVALDO INÁCIO DOS SANTOS, HÉLIO DA SILVA, COLDEVAK CARLOS COELHO, PIO BUENO DA FONSECA, SELMA LOURENÇO DA SILVA, JOÃO NUNES DA SILVA e MARIA FERREIRA DA CRUZ, narraram extrajudicialmente que:

“
Idevaldo
: QUE é cliente no Bar do Pio e na tarde de ontem, 21/11/2022, estava chegando no bar
por volta das 14:30 horas quando testemunhou DIVINO aparentemente alcoolizado pedindo para a polícia militar prendê-lo
. O depoente imaginou que a situação de DIVINO era em decorrência da ingestão de álcool. Enquanto a polícia militar mandava DIVINO ir embora, ele pedia para ser preso e sua esposa tentava acalmá-lo. Nesse momento, ROBINHO, o qual o depoente conheceu ontem pela primeira vez, estava sentado aparentemente tranquilo. A polícia militar pediu para PIO fechar o bar. Nesse momento o depoente foi com ROBINHO em seu carro para um outro bar, chamado Bar do Antônio Amigo e lá ficaram por um tempo. Viu quando ROBINHO avistou o Bar de Pio e vendo que a polícia havia ido embora, voltou a pé dizendo que iria buscar sua motocicleta. O depoente nesse instante foi para sua casa. Ao sair de sua casa, foi abordado pela polícia militar e pela civil que o questionou sobre o que sabia. No entanto, já havia ficado sabendo um pouco antes que ROBINHO teria matado DIVINO.
Assim, aproximou-se do movimento e foi informado que a briga entre DIVINO e ROBINHO já estava acontecendo no primeiro momento que DIVINO estava exaltado. Acrescenta que no bar do Pio, DIVINO demonstrava muita exaltação enquanto ROBINHO estava bastante calmo
. Acredita que a pessoa que tenha presenciado toda a situação seja o dono do bar, senhor PIO. Questionado se em algum momento viu que ROBINHO carregava alguma faca ou canivete, declara que não viu. Sabe que ROBINHO carregava consigo uma mochila escura. Não conseguiu ver se DIVINO carregava alguma arma consigo. DIVINO, inclusive estava sem camisa, carregando a camisa no ombro. ROBINHO estava vestido com uma calça jeans, botina e uma camisa camuflada em tons do exército”
(doc. digital n. 235736654).

Hélio
: QUE o declarante relata que estava bebendo sozinho no Bar Bueno do proprietário Piu, quando o seu Divino passou com sua esposa Maria e viu o declarante bebendo, acostumado sempre a beberem juntos a vítima já parou para beber com o declarante por volta das 11:00 horas, momento que estava somente seu Divino, Maria e Helio, que logo em seguida o suspeito Robson chegou (estava com uma bolsa de costa parecia ser preta, camiseta do exército manga comprida, calça suja, sem boné, branco e baixo) onde sentou perto deles para conversarem;
QUE o declarante relata que não sabe o porque começou a briga, devido estarem todos conversando normal, que hora que viu os dois já estavam rolando pelo chão dando golpes um no outro
, quando o proprietário do bar acionaram os policias militarem que ao chegarem no local pediu para os mesmos pararem com isso, momento que a vítima desacatou os policias dizendo para eles prenderem ele, que os policiais pegaram a chave e entregaram para Maria (esposa); QUE ao ser questionado se algum momento viu o suspeito dando em cima da senhora Maria alegou que em momento algum viu está situação; QUE declara que apenas viu o suspeito saindo do bar, e o senhor Helio começou a chamar o senhor Divino para ir embora, porém o mesmo não queria ir embora, que passado 10 minutos a vítima decidiu ir embora indo para a avenida onde sua moto estava estacionada na frente do estabelecimento, devido a chave está com sua esposa Maria e ela ter ficado para trás o mesmo foi empurrando a motocicleta até o local do crime, o senhor Hélio voltou rapidamente ao bar porque a senhora Maria estava demorando, então pegou a chave e entregou a chave para vítima, que pegou os capacetes que estavam na motocicleta de uso dele e sua esposa e quebrou antes do suspeito chegar, devido estar muito bravo; QUE logo em seguida o depoente viu o suspeito voltando e parando a moto (COR PRETA, APARENTEMENTE VELHA, MARCA FAN) na casa abandonada que tinha ao lado do local do crime, e ambos caminharam para o lado um do outro, quando o senhor Helio já estava em sua moto e decidiu não se envolver mais na situação, momento que só escuto um barulho (estilo roncado) da vítima aparentemente devido ter sido ao ter levado o golpe de faca; QUE sendo questionado se viu a faca e quantas facadas foram, respondeu ter sido tudo muito rápido e não saber responder; QUE o declarante relata que já saiu e resolveu não se intrometer mais, apenas viu o barulho e olhou para trás e se retirou do local”
(doc. digital n. 235736655)

Coldevak
: QUE o declarante relata que estava chegando no bar Bueno por volta das 11:00 horas,
momento que viu o senhor Divino empurrando sua esposa
, que logo em seguida foi em sua casa almoçar; Devido morar perto e ver muitas pessoas no local, e escutou alguns que tinha matado um homem na esquina, então foi ver e ao chegar no local viu que era seu Divino”
(doc. digital n. 235736656)

Pio
: QUE é comerciante em Campinápolis, proprietário do Bar Bueno.
Relata que na data de ontem, 21/11/2022, por volta das 14:00 horas estava do lado de dentro do bar quando ouviu um barulho do lado de fora. Tratava-se de barulho de confusão e ao verificar o que era, viu que DIVINO estava brigando com ROBINHO
. Declara que DIVINO e MARIA já são seus conhecidos há muito tempo, mas ROBINHO era a primeira vez que ia em seu estabelecimento. Não o conhecia até então. Acrescenta que enquanto bebia, ROBINHO ia "pagando tudo certinho, tanto para ele quanto para os companheiros que estavam no bar com ele".
Declara que não viu trocas de agressões física entre DIVINO e ROBINHO, apenas "bate boca" com xingamentos. Acrescenta que "ROBINHO estava até mais quieto"
. O depoente pediu para seu amigo JOÃO ir até o batalhão da polícia militar que fica próximo ao estabelecimento para que eles fossem até lá ajudar na situação. Logo os policiais chegaram e pediram para que o depoente fechasse o bar e ficasse para dentro. Assim o depoente fez juntamente com JOÃO e ficaram para o lado de dentro, com as portas fechadas até que fossem todos embora. Não viu o momento que DIVINO discutia com a polícia militar, pois já havia fechado o bar. Quando abriu, deparou-se com o ocorrido do outro lado da rua e várias pessoas chegando em seu bar contando que ROBINHO teria esfaqueado DIVINO. Questionado se viu o momento que ROBINHO pegou a motocicleta na frente do bar, relata que enquanto fechava o bar, viu ROBINHO indo para o bar do Antônio Amigo e não havia deixado a mochila para trás, mas a motocicleta ficou. Questionado se viu DIVINO ou ROBINHO armados, declarou que não viu arma com nenhum deles. Não ouviu ROBINHO dizer que iria matar DIVINO. Não viu como DIVINO saiu do seu bar, mas ficou sabendo que ele saiu empurrando o veículo. Não sabe dizer porque ele não estava pilotando a moto, se essa estaria com algum tipo de defeito. Declara que possui o bar há 36 anos e foi a primeira vez que teve uma confusão assim em seu estabelecimento”
(doc. digital n. 235736657)

Selma
: QUE a declarante é proprietária do local onde aconteceu o crime, sendo questionada como tudo aconteceu alega
que mais cedo escutou alguns gritos quando saiu na área de sua residência, viu os policias no Bar Bueno, e aparentemente dois homens brigando e uma mulher tentando separar
; QUE devido ter ocorrido recentemente um homicídio em sua residência e estar traumatizada com toda a situação, entrou para sua residência e foi tomar banho, momento em que trancou a porta de sua casa; QUE a declarante relata que antes de banhar saiu do banheiro e foi fazer uma ligação para sua sobrinha devido ter combinado com ela de ir na sua casa as 14:00 horas, que escutou um barulho estranho (gemido) que quando chegou na janela do seu quarto já viu a vítima caída; QUE a declarante entrou em estado de choque e apenas conseguiu ligar para seu cunhado desesperada, alegando ser 13:41 horas, momento que o mesmo chegou e levou ela para o hospital; QUE sendo questionado se chegou a ver o suspeito, respondeu que não; QUE a declarante sendo questionada se viu a vítima entrando na área de sua casa, respondeu que não, foi tudo muito silencioso só escutou o gemido, que quando o seu cunhado chegou e retirou ela dê sua residência, tampou seus olhos mas, viu que sua área estava suja de sangue”
(doc. digital n. 235736658).

João
: QUE é genro do senhor PIO e estava no bar na data de ontem, 22/11/2022, por volta das 10:30 horas, quando chegaram no bar DIVINO e MARIA. Concomitante a eles, chegou também ROBINHO. Quando o depoente viu, estavam todos sentados juntos bebendo.
Nenhum deles almoçou no local e continuaram bebendo até por volta de 14:00 horas quando o depoente foi chamado por PIO para ajudar a acalmar a confusão
.
O depoente se aproximou de DIVINO, ROBINHO e MARIA e falou que iria fechar o bar se não parassem a confusão porque "ali era tudo amigo"
.
A confusão acalmou e continuaram bebendo
. O depoente foi para o lado de dentro do bar lavar alguns utensílios e foi
novamente chamado por PIO para acalmar mais uma confusão entre eles
. O depoente então chamou a polícia militar que foi até o local.
DIVINO com a chegada da polícia demonstrou-se muito bravo, colocando os braços para trás e dizendo para os policiais prenderem ele
.
Os policiais tentaram acalmar DIVINO que se mantinha nervoso e dizendo que iria matar ROBINHO
. MARIA chamava DIVINO para irem embora dizendo para ele "vamos embora, o ROBINHO falou que vai te matar, DIVINO" e
DIVINO continuava bravo proferindo ameaças contra ROBINHO
. ROBINHO saiu do bar sem discutir e deixou a motocicleta para trás. PIO fechou o bar a pedido da polícia militar. O depoente viu que DIVINO estava nervoso pedindo a chave da motocicleta que a polícia militar havia tirado. Não sabe dizer se a polícia entregou a chave para MARIA, mas acredita que sim.
MARIA e DIVINO saíram do bar em direção ao local onde ROBINHO o matou
.
Enquanto isso o casal discutia. ROBINHO voltou no bar do PIO, pegou a motocicleta e foi em direção a DIVINO
. O depoente assistia da porta do bar a situação e viu que ROBINHO após golpear DIVINO desacelerou a motocicleta e ficou olhando até que DIVINO caiu ao solo. Somente após isso ROBINHO acelerou a motocicleta no sentido contrário de onde DIVINO e MARIA estavam. Questionado se conhecia ROBINHO de algum lugar, declarou que sim, da Fazenda Vale do Ipê onde trabalharam juntos. Declara que já havia ouvido boatos de que ROBINHO já teria matado outra pessoa, mas durante o período que trabalhavam na fazenda, ROBINHO "era legal com todo mundo". Questionado se durante a confusão viu DIVINO ou ROBINHO portando faca, declarou que não viu em nenhum deles. Mas, a bolsa de ROBINHO estava no chão juntamente com o capacete. ROBINHO vestia uma camisa camuflada tipo do exército. Declara ser capaz de fazer seu reconhecimento através de fotografia”
(doc. digital n. 235736659).

Maria
: QUE, é esposa do senhor DIVINO HUMBERTO DA SILVA, residem a Rua Maria Nogueira de Farias, n. 30, bairro Cohab 1, Campinápolis/MT;
QUE, na data de ontem (21/11/22), por volta de 13h30min, ocorreu uma discussão envolvendo seu esposo e a pessoa de ROBSON
; QUE a declarante está sem saber o motivo da discussão;
QUE, a discussão acabou evoluindo para uma briga e os dois entraram em vias de fato
; QUE, ROBSON saiu de moto e voltou, depois saiu e voltou novamente; QUE, a declarante saiu para comunicar o fato ao pelotão PM e nesse intervalo ficou sabendo de ROBSON ter esfaqueado seu esposo; QUE, ficou sabendo de ROBSON ter lesionado seu esposo com dois golpes, um abaixo do braço e outro na altura do peito; QUE, seu esposo veio a óbito no local do fato, frente a casa do indivíduo conhecido como BIRRA; QUE, a declarante esteve no local e reconheceu o corpo como sendo de seu esposo DIVINO HUMBERTO DA SILVA; QUE, seu esposo é moreno, aparentava entre 1,80 e 190, tem uma marca de nascença de cor preta no antebraço, não sabendo informar se no direito ou esquerdo; QUE, seu esposo tem uma cicatriz na parte interna de um dos antebraços, a época ele caiu de bicicleta e foi lesionado pela corrente em um dos braços; QUE, o corpo foi encaminhado ao hospital da cidade de Água Boa onde iria passar por perícia [...]”
(doc. digital n. 235736665).

ROBSON, quando interrogado, fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 235736671).

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas a informante, MARIA e as testemunhas, SELMA, JOÃO e HÉLIO.

O réu, apesar de devidamente cientificado da audiência de instrução e julgamento, não compareceu à solenidade, de modo que foi decretada a sua revelia (doc. digital n. 235737226).

Nesta etapa, MARIA informou:

Maria
: A gente tava bebendo no bar, de boa, tranquilo, tinha bebido seis latinhas de cerveja, mas tava de boa. De repente chegou esse moço. Esse rapaz conversando lá [...] momento que ele perguntou: ‘que que sua mulher tem que prestar satisfação para mim se ela é Polícia Federal?’ [...]
aí começou a bateção de boca
[...].
Me recordo bem que eles começaram a discutir, meu esposo levantou [...] começou a brigar com o rapaz, deu um murro na cara dele [...]. Ele jogou o rapaz no chão, fui e peguei a camiseta do Divino e falei para ele sair de cima do rapaz
[...]. Passou uns cinco minutos, quando assustei na rua estava a PM [...], conversando com eles [...]. O Divino ficou bravo [...] e fui na Polícia [...] para acalmar [...] no que eu voltei [...] o Divino tinha saído [...] pegou a moto e saiu empurrando [...] quando cheguei mais embaixo já vi ele morto lá [...].

MP
: A senhora lembra o motivo da confusão?

Maria
: Não tenho lembrança [...]. Dia 28 fez um ano que meio filho faleceu, tava com um ano [...], três meses depois mataram meu marido [...] então esse período eu não consigo [...] fica meio confusa a minha cabeça. Eu não me recordo [...].

MP
: O ROBSON pegou a moto dele, saiu, rapidinho ele voltou e deu as facadas com canivete no seu marido?

Maria
: Eu não sei, eu não vi, eu não presenciei a cena porque eu saí [...], quando eu voltei da PM, ele já estava morto [...].

Defesa
:
O Divino tinha costume de beber todo dia
?

Maria
:
Tinha
.

Defesa
:
Como ele ficava
?

Maria
: [...]
se alguma coisa aborrecia ele, ele ficava bravo [...]. Ficava alterado
.

Defesa
: No dia dos fatos que horas vocês chegaram lá?

Maria
: Oito e meia, até nove horas. Chegamos juntos. O ROBSON chegou depois. Ele sentou numa mesa longe. Meu esposo conversou com ele. Não lembro o que eles conversaram.

Defesa
: O ROBSON chegou a pagar uma bebida para vocês?

Maria
: Me comprou uma latinha de cerveja, pediu ao meu esposo e ele disse que podia [...].

Defesa
: O ROBSON chegou a desrespeitar a senhora?

Maria
: Não.

Defesa
: Qual o motivo que os dois chegaram a se agarrar?

Maria
: Eu não sei doutor, não sei explicar. Não me recordo de nada.

Defesa
: A senhora que foi na PM ou foi o Divino?

Maria
: Eu que fui, Doutor.

Defesa
: Ele chegou a tentar brigar com os policiais?

Maria
: Não tenho lembrança.

Defesa
: O Divino quando bebia ficava alterado?

Maria
: Muito trabalhador, mas quando bebia ele ficava alterado”
(arquivo digital – nome da mídia: Info - MARIA (video-converter.com).mp4).

As testemunhas, SELMA, JOÃO e HÉLIO declararam:

Selma
: Eu tava na minha casa [...]
escutei um barulho de confusão [...]. Saí lá fora e vi a confusão no bar
[...]
a Polícia já estava separando
[...]. Depois
o que faleceu desceu na rua de casa, bastante nervoso, quebrando capacete na frente de casa
[...], no meio da calçada. A esposa dele levando ele embora, aí ela foi na Delegacia [...] e o rapaz que faleceu foi para lá de novo, não sei se voltou para o boteco [...] eu entrei [...] e tranquei a casa [...]. Eu escutei uma gritaria ‘socorro, socorro, polícia’ [...] olhei pela janela e deparei com o rapaz caído na calçada [...].

Defesa
: A sua casa fica próxima do bar?

Selma
: Sim, fica de esquina.

Defesa
:
A senhora escutou alguma discussão no bar
?

Selma
:
Quando escutei o barulho, a polícia já estava separando a confusão. A vítima estava bastante nervoso
[...]. Eu vi a confusão de longe [...], vi que tinha uma confusão com muita gente [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Test - Selma (video-converter.com).mp4).

João
: Eu tava fazendo almoço [...], quando escutei o barulho [...]. Depois um grito: ‘acode aqui’ [...], chegamos a separar os dois [...]. Eu não vi [...], só o ROBSON subindo com a moto e o DIVINO caindo, sangue escorrendo e ele saindo com a moto devagarinho [...].

MP
:
o senhor apartou a briga, depois de um tempo quando voltou ele já tinha esfaqueado o DIVINO
?

João
:
Sim, porque no primeiro momento estavam agarrado um com o outro
[...]. Só cheguei a ver o ROBSON correndo quando ele foi embora com a moto [...].

MP
: O senhor sabe o motivo da discussão?

João
: Não sei, porque eu estava lá dentro e eles estavam lá, tomando pinga [...], a mulher dele estava lá também.

Defesa
: O senhor conhecia o DIVINO?

João
: Não. Conhecia o ROBSON da fazenda que ele trabalhava [...]. Ele era uma pessoa boa, com nós nunca teve nada, nenhum problema.

Defesa
: Que horas o senhor começou a escutar a confusão?

João
: Uma base de dez horas [...].

Defesa
:
O senhor chegou a presenciar a briga
?

João
:
Não, só na hora de apartar
[...].
Tirou ele de cima do outro, foi eu e o PIO que tiramos. Estavam agarrados, brigando, aí um saiu para um lado e outro para outro
. O DIVINO estava alterado um pouco, até as policiais chegou e ele ficou bravo. A mulher dele estava lá também, chorando. Ela tentou levar ele embora [...], ficava falando: ‘ele quer te matar, DIVINO’ [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Test. Joýo Nunes (video-converter.com).mp4)

Hélio
: A gente tava lá, junto com o falecido [...], fomos tomar uma, depois chegou o ROBSON. Tudo de boa, foi tomar uma também. Não sei o que acontecer, se a vítima teve ciúme dele com a mulher dele lá, sei lá, eu não vi nada [...]
aí começou a confusão. Pegou o rapaz brigando com ele. Tirei ele de cima dele
[...]. Depois deu outro trupe com ele lá [...].

MP
:
Houve essa briga e depois vocês conseguiram apartar, chegou a polícia
[...] até aí tudo bem, aí vocês foram para outro bar e ficaram lá?

Hélio
: Não fomos não.
Eu tentei tirar o cara

[DIVINO]

para ir embora. Só que ele teimou demais da conta, só queria pegar o outro rapaz

[ROBSON]

que nem estava mais lá
[...]. Ele voltou quando aconteceu essa coisa [...].

MP
: Vocês então estavam lá tranquilo, o ROBSON tinha saído, aí ele voltou para onde vocês estavam?

Hélio
: Saiu, mas eu já estava tirando o DIVINO para ir embora, mas ele muito teimoso [...].

MP
: O ROBSON encontrou vocês de surpresa e já foi desferindo as facadas?

Hélio
: Não, ele chegou, na esquina. O outro foi de encontro com ele e aí que aconteceu o caso deles. [...] pegou a moto e saiu. Se o cara tivesse me ouvido não teria acontecido isso [...]. O rapaz tinha ido embora e estava vivo até hoje.

MP
: O ROBSON foi buscar um canivete?

Hélio
: Isso é algo que eu não sabia quando ele saiu [...] quando eu vi [...] tava tentando carregar o teimoso para ir embora.

MP
: O ROBSON estava bem embriagado?

Hélio
: Não, estava tranquilo.

MP
: O Senhor conhecia o Divino?

Hélio
: Já tinha bebido as vezes, mas contato com ele não tinha. Naquele dia que tomamos uma, tudo de boa [...] aí aconteceu essa coisa com eles lá [...]. Os dois eram caras trabalhadores [...].

MP
: O Divino era uma pessoa boa então?

Hélio
: Sim, ele é de boa, mas de vez em quando dava problema com outras pessoas, comigo não [...].

Defesa
: Quantos anos você já conhecia o Divino?

Hélio
: Uns oito anos que eu conheço ele [...].

Defesa
: Ele sempre teve o costume de beber?

Hélio
: Sempre tomava umas [...], tinha vezes que o Divino passava dos limites [...] confusãozinha [...].

Defesa
: Era comum então quando ele passava do limite arrumar confusão?

Hélio
: Tem coisas que aconteceu com o Divino [...], mas eu não sei dizer específico [...]. Sempre tinha confusão entre eles e os parentes, mas nada de machucar ninguém, pelo menos isso não fiquei sabendo não.

Defesa
: Já conhecia o ROBSON?

Hélio
: Já tinha visto ele, tomamos uma juntos nesse dia que aconteceu isso [...].

Defesa
: O Divino e a esposa estavam no bar?

Hélio
: Eu cheguei primeiro, depois o Divino e a mulher dele chegaram e depois o ROBSON.

Defesa
: O Divino sentou na mesma mesa que vocês estavam?

Hélio
: Estávamos tudo junto, aí o ROBSON veio sentar com nós [...]. Os dois, eu e o ROBSON, os quatro na mesma mesa. Ele pagou umas latinhas para nós todos bebermos juntos. O ROBSON estava de boa, todos estavam de boa, tranquilos. Depois que aconteceu isso aí,
o Divino alterou com ele, tirei o Divino de cima dele
[...].

Defesa
:
Como que começou a confusão
?

Hélio
:
Não sei dizer direito, simplesmente ele avançou em cima do rapaz
[...].
Aconteceu rápido demais
. Quando eu vi já estavam colado os dois [...],
eles brigaram no chão, aí apartamos a briga
.
O Sr. Pio pediu para tirar, eu tirei, tinha mais gente, apartamos eles
[...].

Defesa
: A PM foi lá?

Hélio
: Foram dois rapazes [...]. O Divino ainda pediu para polícia prender ele [...], na ignorância.

Defesa
: Então quando ele bebia arrumava confusão?

Hélio
: Diz que era [...].

Juíza
: Só para eu esclarecer [...], teve a discussão lá que o senhor não sabe porque começou, o senhor pegou o Divino e tentou tirar ele do bar?

Hélio
: Sim, sim.

Juíza
: Aí o senhor saiu com ele do bar?

Hélio
: Tirei ele e a moto dele para fora. Até a outra Avenida em baixo.

Juíza
: E quando o ROBSON voltou?

Hélio
: Demorou um pouco, o tempo que eu tava tirando o Divino para ir embora, não sei para onde ele tinha saído [...], foi a hora que o ROBSON chegou [...]. O Divino estava lá caçando o ROBSON [...].

Juíza
: O Divino queria voltar para brigar com o ROBSON?

Hélio
: Sim, sim. Mas aí ele não estava mais lá.

Juíza
: Que horas ele apareceu?

Hélio
: [...] uns vinte minutos.

Juíza
: E como que foi esse retorno?

Hélio
: Quando eu vi ele, ele chegou rápido, eu tava tirando o Divino. O Divino avistou ele primeiro que eu, aí o ROBSON chegou [...] e encontrou ele.

Juíza
: O ROBSON voltou e o Divino foi ao encontro dele?

Hélio
: Sim.

Juíza
: E aí o que aconteceu? O que o senhor viu?

Hélio
: Eu escutei a pancada [...], eu já estava na minha moto [...], pois depois que eu tentei levar ele embora e ele não quis, eu deixei de mão [...].

Juíza
: Eu quero que o senhor fale o que viu nesse momento?

Hélio
: Vi o encontro dos dois. Aí escutei a pancada [...], pelo retrovisor da moto que eu vi que ele tinha sido interpelado.

Juíza
: Essa pancada foi o que?

Hélio
: Foi uma facada né, mas eu não tinha visto nada na mão do ROBSON. Eu só vi na hora que o Divino avançou para o outro lado [...], não vi depois para onde o ROBSON foi [...].

Juíza
: Então o senhor ouviu quando o ROBSON investiu contra o Divino?

Hélio
: Sim e quando os dois foram de encontro e escutei a pancada.

Juíza
: E estava só os dois [...]?

Hélio
: Só os dois.

Juíza
: E o senhor chegou a prestar socorro?

Hélio
: Não, eu já estava montado e saindo [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Test. Helio (video-converter.com).mp4)

Apresentadas as alegações finais, sobreveio a pronúncia, contra a qual se insurge o recorrente,
apenas no tocante à qualificadora do motivo fútil
.

Como se vê das provas produzidas, todas as testemunhas ouvidas foram uníssonas ao narrar que houve um bate-boca, um desentendimento prévio entre Divino e ROBSON, que a contenda verbal evoluiu para uma confusão entre ambos e que inclusive foi necessária a intervenção de testemunhas e da polícia militar para separá-los.

Não bastasse isso, a testemunha, HÉLIO, afirmou que tentou retirar o ofendido do bar, mas que Divino ficava “
teimando”
em permanecer no local “
caçando”
o apelante para prosseguir com a briga. Além disso, argumentou que o ofendido, quando “
bebia demais”
, sempre arrumava problema nos lugares.

Nesse particular, há que se pontuar que houve
intenso entrevero entre as partes
, com troca de ofensas e agressões, antes da ocorrência do homicídio, razão pela qual não há falar em motivo fútil.

Sobre o tema, Heráclito Mossin leciona que:

“Em matéria de homicídio, futilidade é, por exemplo: matar a mulher só porque demorou no preparo do almoço; responder com uma facada a um leve gracejo; ver uma criança apanhando laranja no quintal e abatê-la com um tiro; rompimento de namoro; discussões banais entre marido e mulher; incidentes corriqueiros de trânsito; discussão e briga por causa de futebol; negar a pagar bebida para determinada pessoa. A jurisprudência é iterativa no sentido de que fica afastado o motivo fútil quando o crime de homicídio é praticado por ciúme, mesmo porque ele não se coaduna com a frivolidade, por se cuidar de sentimento que influi decididamente na conduta humana criminosa; por ser um sentimento arrebatador, contrário à banalidade; por ser um sentimento reprovável apenas no campo da moral; quando há divergência anterior entre réu e vítima;
discussão antes do evento criminoso
; discussão intensa;
acirrada discussão e luta corporal
; costumeiros desentendimentos entre réu e vítima; animosidade e atritos anteriores à prática delitiva; inimizade entre réu e vítima;
desavença prévia entre réu e vítima
”
(Comentários ao Código Penal à luz da doutrina e da jurisprudência, Ed. J.H. Mizuno, 2012, págs. 606/607 - destaquei).

Em reforço à tese, a doutrina de Júlio Fabrinni Mirabete
[1]
colaciona diversos julgados em seus comentários ao artigo 121, §2o, II, do Código Penal,
verbis
:

“
Reação a agressão verbal: inexistência de motivo fútil – STJ
: (...) A reação do réu a
agressões verbais

e físicas
da vítima não caracteriza, por si só, a qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, § 2o, II, do CP (RT 787/564)”.

“
Contenda anterior: inexistência de motivo fútil
– TJAM:
Deve ser afastada da sentença de pronúncia por homicídio a qualificadora do motivo fútil, se houve contenda entre as partes
, pois o motivo que a desencadeou é irrelevante para determinar a causa do crime (RT 765/641)”

Este Sodalício trilha idêntico entendimento nos seguintes julgados:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO - PRONÚNCIA - [...] MOTIVO FÚTIL - FUTILIDADE - PRÉVIA DISCUSSÃO E OFENSAS - DESCARACTERIZAÇÃO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT - RECURSOS DESPROVIDOS. “Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...), impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente [...].” (TJMT, RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000) Recursos desprovidos”
(N.U 0008682-49.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – POSSIBILIDADE – DESENTENDIMENTO ANTERIOR ENTRE AS PARTES [...] A existência de prévia discussão entre os recorrentes e as vítimas, gerando um clima de animosidade entre as partes, afasta a incidência da qualificadora do motivo fútil [...]
(N.U 1014119-92.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS II e IV DO CÓDIGO PENAL) – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL – POSSIBILIDADE – DESENTENDIMENTO PRÉVIO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário.
(N.U 1017323-86.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

Desse modo, a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída, diante do quadro fático que demonstra a existência de discussão prévia e agressões mútuas entre a vítima e o recorrente.

Com essas considerações, conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto por
ROBSON FERREIRA ROQUE
e dou-lhe
PROVIMENTO
para excluir a qualificadora do motivo fútil, devendo ser o agente pronunciado nos termos do
artigo 121,
caput
, do Código Penal
.

É como voto.

[1]
Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, 9a Ed, 2015, p. 777.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024